Tribunal: TCU
Processo: 026.552/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 712023, modalidade Pregão e Uasg 200009 (Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de até 12 (doze) meses, para eventual aquisição de uniforme social, administrativo e de instrutor.)

Inteiro teor:
Acórdão 100/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único; 250, inciso I; todos do Regimento Interno/TCU; e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; fazer as comunicações sugeridas, dando-se ciência à entidade jurisdicionada e ao representante, e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.552/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Wesley Fernandes (25.928/OAB-DF), representando Shanon Moda Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.